Tribunal: STF
Processo: ARE 1431583
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TORRES. APOSENTADORIA ESPECIAL. BASE DE CÁLCULO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 (STF) E 905 (STJ).



    1. A parte autora/apelada ingressou com ação contra Município, postulando a concessão de aposentadoria especial pelos anos de contribuição e labor exposta a agentes nocivos à sua saúde, na qualidade de auxiliar de enfermagem do Município.



    2. O juízo de origem julgou procedente o pedido e o Município apela exclusivamente sobre a base de cálculo do benefício e dos juros moratórios.



    3. A base de cálculo do salário benefício deve observar a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% do período contributivo, nos termos da Lei Federal n.º 8.213/91. 



    4. Juros e correção monetária que devem observar os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 870.947 RG/SE (Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905) que determinam a aplicação do IPCA-E e juros da poupança. 



    APELO PARCIALMENTE PROVIDO.” (eDOC 19 - ID: 41840bec, p. 12)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º XXXVI; 40, §§ 3º e 4º; e 103-A, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o servidor que ingressou no serviço público antes da EC 41/03 tem direito de se aposentar com proventos integrais. 



    Defende-se que “os requisitos, cumulativos, estabelecidos nos incisos do artigo 6º da EC 41/03 para o fim de concessão de integralidade aos servidores públicos, não são aplicáveis à aposentadoria especial, uma vez que essa apenas exige o cumprimento de 25 anos de labor em condições especiais, sem requisito de idade ou adicional de tempo de contribuição”. (eDOC 23 - ID: 0109dcd4, p. 18)



    A esse propósito, o recorrente aduz o seguinte:



    “Assim, é evidente que o servidor público, em face de aposentadoria especial, tem direito a integralidade de suas remunerações, desde que tenha ingressado no serviço público anteriormente ao ano de 2003, sendo inaplicáveis os incisos do art. 6º da EC 41/2003, por incompatibilidade de benefícios. Portanto, não aplicável ao caso, para apuração da base de calculo do vencimento da servidora a legislação do regime geral da previdência, e em consequência, a média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição. Afinal, aos trabalhadores do regime geral não se aplica a redação do artigo 6º da EC/41, bem assim a súmula vinculante nº 33 é clara ao dispor que se aplica a legislação genérica, no que couber, em face de ausência de lei complementar”. (eDOC 23 - ID: 0109dcd4, p. 18)



    Salienta ainda que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria em discussão, qual seja se “à luz dos arts. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição Federal; 3º, 6º, 6º-A e 7º da Emenda Constitucional nº 41/03 e 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/05, o servidor público que exerce atividades de risco e preenche os requisitos para a aposentadoria especial tem, independentemente da observância das normas de transição constantes das referidas emendas constitucionais, direito ao cálculo dos proventos com base nas regras da integralidade e da paridade”, cujo mérito ainda encontrava-se pendente de julgamento (Tema 1019).



    Por fim, argumenta que a alteração do juros de mora fixados na sentença pelo tribunal de origem configurou julgamento ultra petita.



    Ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, a Vice-Presidência do TJRS determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para realização de possível juízo de retratação à luz do entendimento firmado pelo STF no Tema 139 da repercussão geral (eDOC 26, ID: 1a4f249d).



    A 3ª Câmara Cível do TJRS manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TORRES. APOSENTADORIA ESPECIAL. BASE DE CÁLCULO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 (STF) E 905 (STJ). TEMA 139 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 



    1. Cuida-se de juízo de retratação, na forma do art. 1.030, II, do CPC. 



    2. No julgamento do Tema nº 139, o STF definiu que: ‘Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005’. 



    3. O entendimento em questão, contudo, não tem aplicação ao caso dos autos, cuja pretensão é movida por servidora que não preenche os requisitos previstos nos artigos 2º e 3º, da EC nº 47/2005. 



    EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTIVERAM O ACÓRDÃO. (eDOC 29, ID 57f45418 - grifo nosso)



    Foi então interposto novo recurso extraordinário, no qual a parte recorrente defende, em síntese, que o entendimento firmando no tema 139 não se aplica ao caso dos autos, haja vista tratar-se de hipótese de aposentadoria normal dos servidores públicos, ao passo que o caso em análise se refere à aposentadoria especial. No mais, reitera as alegações apresentadas no recurso anterior.



    Submetido a novo juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TJRS i) negou seguimento ao recurso extraordinário quanto às questões referentes aos temas 660, 139 e 810 da repercussão geral, por entender que o acórdão recorrido estaria em sintonia com o entendimento do STF sobre as matérias; ii) não admitiu o recurso quanto às demais questões, haja vista que para revisar a conclusão da Câmara Julgadora quanto ao cumprimento dos requisitos da regra de transição seria necessária a reapreciação do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Os autos vieram ao STF e a Presidência desta Corte assentou que “não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno”. Por esse motivo, foi determinado o retorno dos autos à origem (eDOC 44, ID: 32c018d1).



    Por sua vez, o TJRS entendeu que os autos deveriam novamente retornar ao STF, uma vez que o juízo de admissibilidade não se fundamentou exclusivamente na sistemática da repercussão geral, haja vista que o RE foi em parte inadmitido com fundamento na Súmula 279 do STF (eDOC 46, ID: e59aa805).



    O processo mais uma vez veio ao STF e a Presidência da Corte entendeu que seria caso de devolução dos autos à origem, tendo em vista que a matéria em discussão estaria abrangida pelos Temas 1019 e 1170 da repercussão geral (eDOC 53, ID: f45a7039).



    A Vice-Presidência do TJRS então determinou o encaminhamento dos autos ao órgão julgador de origem para a análise da possibilidade de retratação à luz do tema 1019 (eDOC 66, ID: d63fc565), o qual manteve o acórdão anterior, nos temos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TORRES. APOSENTADORIA ESPECIAL. BASE DE CÁLCULO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 (STF) E 905 (STJ). TEMA 1019 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.



    1. Cuida-se de juízo de retratação, na forma do art. 1.030, II, do CPC. 



    2. No julgamento do Tema nº 1019 (RE 1.162.672/SP), o STF definiu que: ‘O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.’ 



    3. O entendimento em questão, contudo, não tem aplicação ao caso dos autos, cuja pretensão é movida por servidora auxiliar de enfermagem, que exercia atividades insalubres e que não preenche os requisitos previstos nos artigos 2º e 3º, da EC nº 47/2005.



    EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTIVERAM O ACÓRDÃO. (eDOC 76, ID: e0f22c9d)



    Assim, por entender que o caso dos autos não corresponde às matérias tratadas nos temas 119 e 1170 da repercussão geral, o TJRS determinou o reencaminhamento dos autos ao STF. Confira-se trecho da decisão:



    2. O feito há de ser novamente submetido ao prudente alvitre do Supremo Tribunal Federal.



    De efeito, a controvérsia objeto do RE 1.162.672 (TEMA 1.019), versa sobre o ‘direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade’, fixada a tese no sentido de que ‘o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco’ (RE 1162672, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 04-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 24-10- 2023 PUBLIC 25-10-2023). 



    In casu, contudo, a autora é auxiliar de enfermagem e discute no recurso extraordinário o direito à aposentadoria especial, em razão do exercício de atividade insalubre, com integralidade e paridade, questão, em linha de princípio, diversa da tratada no aludido precedente qualificado.



    (...)



    Já no RE 1.317.982 (Tema 1.170), a discussão refere-se à ‘validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso’ e a tese fixada foi no sentido de que ‘é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado’ (RE 1317982, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 19-12-2023 PUBLIC 08-01-2024). 



    Na situação em tela, entretanto, o feito encontra-se na fase de conhecimento, tendo sido objeto da apelação do Município de Torres a taxa de juros fixada na sentença, acolhido o recurso no ponto para estabelecer ‘juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança’. Não há, pois, similitude com a questão analisada no referido paradigma. 



    Ou seja, o recurso extraordinário em foco, não diz, data venia, com as teses objetos dos Temas 1019 e 1.170 do Supremo Tribunal Federal. 



    Conseguinte, revela-se prudente seja feita nova remessa do agravo em recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 90, ID: 88fd39ef)



    Retornando ao STF, os autos foram distribuídos à minha relatoria.



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, cumpre registrar que o STF, no julgamento do RE 1162672, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25.10.2023, tema 1019 da repercussão assentou tese no sentido de que “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”.



    Como visto, o referido paradigma refere-se especificamente aos servidores policiais civis, os quais possuem regramento próprio. Desse modo, entendo que a orientação firmada no Tema 1019 não se aplica ao caso dos autos, que se refere a aposentadoria especial de auxiliar de enfermagem em razão de atividade insalubre.



    Ultrapassada essa questão, extrai-se dos autos que o Tribunal de origem, ao analisar o acervo fático-probatório constante dos autos, assentou que a ora recorrente, apesar de ter ingressado no serviço público antes da EC 41/2003, não tem direito a proventos de aposentadoria com integralidade, pois não preenche os requisitos previstos nos artigos 2º e 3º, da EC nº 47/2005. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “O entendimento em questão, contudo, não tem aplicação ao caso dos autos, cuja pretensão é movida por servidora que não preenche os requisitos previstos nos artigos 2º e 3º, da EC nº 47/2005. 



    A tese firmada pelo STF (Tema 139), indica a observação as regras de transição específicas para analisar o direito dos servidores à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos. Transcrevo os requisitos previstos nos artigos 2º e 3º, da EC 47/2005:



    “Art. 2º Aplica-se aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o disposto no art. 7º da mesma Emenda. 



    Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:



    I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; 



    II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;



    III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, §1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo. (grifei).”



     



     No caso, como bem analisado pelo Ministério Público, descendo ao exame dos requisitos formadores do direito ao benefício previdenciário postulado, observa-se atendidas as operadoras próprias à concessão da aposentadoria especial. Porém, contando a apelada, ao tempo da inativação, com 28 anos, 11 meses e 14 dias de contribuição – somadas as contribuições pública e privada -, não restou satisfeito o tempo mínimo de contribuição exigido pelo art. 3º, inciso I, da EC nº 47/2005 (30 anos, se mulher). 



    Diante disso, tal situação não preenche o requisito em relação ao tempo mínimo de contribuição previsto no artigo 3º inciso I, da EC nº 47/2005, devendo ser mantido o acórdão, agregando os fundamentos acima”. (eDOC 29, p. 4-5)



  



    Assim, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.189.836-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATIVIDADE INSALUBRE. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.393.000-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 13.9.2022).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC Nº 41/2003. PARIDADE. VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DOS ARTIGOS 2º E 3º DA EC Nº 47/2005. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A parte recorrente não apresentou a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973. Precedente. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 590.260-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu que os servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, mas que se aposentaram após da edição da referida emenda, possuem direto à paridade e integralidade remuneratória, desde que observada a regra de transição prevista na EC nº 47/2005. 3. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, acerca do preenchimento dos requisitos dos artigos 2º e 3º da EC nº 47/2005, para fins de recebimento de pensão com direito à paridade, demandaria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmula 279/STF. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 898745 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.10.2016 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) .



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente